Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727362-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FLAVIA MICHELE SAMPAIO TORRES, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL, contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e de FLÁVIA MICHELE SAMPAIO TORRES (autos no 0703578-06.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a suspensão dos efeitos do Ato no 163/2020, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que nomeou a servidora FLÁVIA MICHELE SAMPAIO TORRES para o cargo de Assessor de Coordenadoria – CL 12, da Coordenadoria de Cerimonial da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Por meio da decisão de ID 18340485, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões em ID 18885937, 18922329 e 20025687. Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 20365281, oficiando pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado. Em consulta ao andamento da ação originária a que se subjaz o presente recurso, verifica-se que foi sentenciada em 01/10/2020, tendo sido homologada a desistência do feito. Portanto, em virtude da extinção da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora